Tribunal: TCU
Processo: 028.674/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10480/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado por Fernando Massamori Asato, por meio do qual requer "a dilação de prazo dos autos" (peça 223). Considerando que a última comunicação efetuada ao requerente o notificou do Acórdão 5968/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 185), por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares, sendo condenado em débito; Considerando que, a partir da ciência da decisão, o requerente tem prazos abertos tanto para a comprovação do recolhimento da dívida quanto para a interposição de recursos; Considerando ainda que inexiste previsão legal para a prorrogação de quaisquer desses prazos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de prorrogação de prazo formulado por Fernando Massamori Asato, ante a ausência de previsão legal. 1. Processo TC- Processo 028.674/2014-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.545/2011-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: 3rd Engenharia Ltda (02.947.216/0001-94); Etelo Engenharia de Estruturas Ltda (03.326.311/0001-33); Fernando Massamori Asato (XXX.592.771-XX); Fundação de Apoio a Pesquisa ao Ensino e a Cultura (15.513.690/0001-50); Wilson Marques Barbosa (XXX.555.671-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Maria Celeste da Costa e Silva (OAB/MS 3.281). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.